Tribunal: TJBA
Processo: 8006924-87.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006924-87.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO. COPARTICIPAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. TEMA 989 DO STJ. TEMA 1082 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERNAÇÃO OU TRATAMENTO EM CURSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer para manutenção de plano de saúde coletivo empresarial e indenização por danos morais, formulados por ex-empregado aposentado demitido sem justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão consiste em saber se o apelante possui direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial após o término do vínculo empregatício e se o cancelamento do benefício enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O direito de permanência previsto nos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998 pressupõe a efetiva contribuição do empregado para o custeio do plano de saúde, conforme Tema 989 do STJ, não se caracterizando como contribuição o pagamento de coparticipação.

4 - A documentação acostada aos autos demonstra que o plano era custeado integralmente pela empregadora, arcando o autor apenas com valores de coparticipação na utilização dos serviços, o que não configura contribuição apta a ensejar o direito de permanência.

5 - O Tema 1082 do STJ assegura a continuidade assistencial apenas a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física até a efetiva alta, requisitos não comprovados nos autos.

6 - O simples diagnóstico de patologia crônica, sem demonstração de internamento ou tratamento efetivo em curso, não se enquadra na hipótese excepcional prevista no Tema 1082.

7 - Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar, constituindo o cancelamento do plano exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, arts. 30 e 31; Código Civil, arts. 186, 188, I, e 927; CDC; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 989; STJ, Tema 1082; Súmula 608/STJ; TRT-5, RORSum 00003365120235050028; TJ-BA, AI 80448773920218050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006924-87.2024.8.05.0080
, em que figura como apelante
LUIZ CARLOS DE SÁ CERQUEIRA
e como apelado
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04